Tribunal: TJDFT
Processo: 0003601-58.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO APÓS RESTRIÇÃO. BOA- FÉ. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU.
1. Devem ser rejeitados os embargos de terceiro, se constatada que a aquisição do automóvel ocorreu após a decisão que determinou a restrição judicial e ausente nos autos documentação mínima que comprove o negócio jurídico.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.